Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-18.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009714-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMAURI MUNIZ RIBEIRO - CPF: 299.626.251-49 (ADVOGADO), LUCIMARA DOS ANJOS ARRUDA - CPF: 029.761.081-37 (AGRAVANTE), EDSON DE JESUS NEVES - CPF: 725.149.301-20 (AGRAVANTE), IGNO MOIMAZ JUNIOR - CPF: 265.948.621-20 (AGRAVADO), FABIO SEBASTIAO DE ALMEIDA - CPF: 695.850.401-15 (ADVOGADO), HILTON LUIZ DA SILVA LIMA - CPF: 904.693.481-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM APÓS AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS –
DECISUM
COERENTE COM A FASE PROCESSUAL – SOBRESTAMENTO – ADPF 828-STF – LIMINAR - INAPLICABILIDADE – PRAZO EXPIRADO -

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se comprovados em audiência de justificação prévia a posse anterior, o esbulho pelo réu e a data (art. 561 do CPC), deve ser mantida a decisão agravada que deferiu a liminar em Ação de Reintegração de Posse, visto que está totalmente coerente com a fase processual em que foi proferida.

Expirado o prazo concedido na liminar deferida pelo STF na ADPF 828 em razão da pandemia, não se justifica a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração, sobretudo se ausentes os critérios legais.

Relatório

Agravo de Instrumento n. 1009714-18.2022.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres que determinou o cumprimento da liminar em Ação de Reintegração de Posse.

Os agravantes alegam que a competência para processar e julgar o feito é da Vara Especializada de Direito Agrário, pois se trata de conflito coletivo em que os envolvidos nem sequer foram citados.

Acrescentam que tramita naquele juízo (Especializada de Direito Agrário) outro processo com as mesmas partes e objeto, no qual foi designada audiência de justificação para 8-6-2022.

Dizem que a Ação teve início com o pedido que formularam em razão de terem sido molestados na posse, e pleitearam a tutela na Justiça Federal, que declinou da competência para a Justiça Estadual.

Afirmam que, com o retorno dos autos à 3a Vara onde o autor demandava em outra lide também com o mesmo objeto e partes, foi determinado o cumprimento de liminar.

Asseveram que esse fato motivou a pretensão de suspensão com base no Expediente n. 0014510-69.2022.0.11.0000 da Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em observância ao Ofício Circular n. 01/2022 do STF, que comunica decisão do ministro Roberto Barroso na ADPF n. 828/DF, que veda temporariamente em áreas rurais quaisquer desocupações ou despejos, conforme os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 30 de junho de 2022, a qual foi indeferida pelo juízo
a quo
.

A
tutela recursal
foi inicialmente
concedida
, assim como a justiça gratuita (ID. 129779175).

No entanto, o
decisum
foi
reconsiderado
na sequência diante dos fundamentos apresentados pelo ora agravado no Agravo Interno (ID. 130074654), ficando prejudicada a análise deste último (ID. 130538655).

Na
contraminuta
o agravado sustenta que os agravantes não são hipossuficientes; que o caso não é de conflito agrário, de modo que a competência é da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres; que os agravantes se apossaram da sua área (do agravado) e, “
forjando uma suposta comunidade
”, dividiram-na em lotes e tentam vender para terceiros, tanto é que ficou demonstrado na audiência de justificação que a cada diligência no local eles convocavam figurantes residentes na periferia de Cáceres.

Ressalta que não há litispendência com a Ação que tramita na Vara Especializada, e nem com aquela por eles proposta na Justiça Federal, que inclusive já declinou da competência para a Comarca de Cáceres.

Registra ainda que não se aplica na hipótese a liminar deferida na ADPF 828/DF, mesmo porque já expirou o prazo nela concedido. Pugna pela manutenção do
decisum
(ID. 132689661).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O agravado impugna o deferimento da justiça gratuita sob a justificativa de que os agravantes não são hipossuficientes, no entanto não demonstra efetivamente essa situação, pois a simples juntada de Contrato de Compra e Venda não serve como prova.

Ademais,

a concessão do benefício

alcança apenas o Recurso.

Importante destacar inicialmente que o agravado propôs a Ação de Reintegração de Posse n. 1006243-10.2021 na Comarca de Cáceres em 17-8-2021.

Ato contínuo, a agravante Lucimara dos Anjos Arruda suscitou litispendência com o Interdito Proibitório n. 1002638-50.2021 que ajuizou na Justiça Federal, circunscrição de Cáceres.

Após registrar a ausência de comprovação, o juízo de origem designou audiência de justificação de posse, e ela (agravante) reiterou o pedido e juntou cópia integral do Interdito, inclusive da liminar lá deferida.

Realizada a audiência, foi proferida a decisão agravada (9-11-2021), que deferiu a liminar postulada pelo agravado na Ação que propuseram (Reintegração).

Antes mesmo de ser cumprida, sobreveio avocação da Justiça Federal de 12-11-2021, e então o juízo da causa mandou que as partes se manifestassem.

Na sequência, o juiz federal proferiu decisão no Interdito Proibitório, que lá tramitava, consignou a ausência de interesse da União e, com isso, declinou da competência para a Justiça Estadual, sobrevindo a determinação de cumprimento da liminar ora questionada.

Os agravantes alegam litispendência com processo que tramitaria na 2a Vara Cível de Cáceres e foi remetido para a Vara Especializada de Direito Agrário. Transcrevem a respectiva decisão proferida no Interdito Proibitório n.
1002697-10.2022.11.8.0006
, ajuizado pelo agravado.

Ocorre que os então autores desistiram da Ação, o que foi devidamente homologado e o feito extinto. Logo, está prejudicada essa arguição.

No tocante ao mérito, se insurgem contra o
decisum
que mandou cumprir a liminar de reintegração de posse e indeferiu o pedido de suspensão com amparo no Expediente n. 0014510-69.2022.0.11.0000 – TJMT.

A liminar impugnada foi concedida após a realização da audiência de justificação de posse e tem o seguinte teor:

[...]
No caso da demanda, embora o autor tenha apresentado substanciosa prova documental pré-constituída, este Juízo viu a necessidade de realizar audiência para fins de justificação conforme orienta alternativamente o art. 562 do Código de Processo Civil.

Feita a audiência de justificação, colheu-se depoimento de testemunhas indicadas pelo autor, estando a íntegra dos arquivos da audiência lançados no relatório de mídias anexado ao processo (id. 64812360).

Adiante faço a transcrição de alguns trechos dos depoimentos:

Antônio Lúcio Moreira, apresentou declarações no seguinte sentido:

“... que conhece a região da Fazenda Santo Antônio; ... que o declarante arrendou a Fazenda Santo Antônio para colocar gado no local; que o arrendamento ocorreu em agosto do ano passado; que manteve o gado na propriedade até meado de março, quando começou a ter a invasão da área, sendo necessário fazer a retirada do gado; ... que eles entraram na divisa com o Senhor Assis; que não conhece uma comunidade chamada Moquém; (...) que o declarante trabalha na região há 25 anos mais ou menos; que a atividade do declarante é trabalhar com gado, sendo sitiante; ... que o declarante tem conhecimento há uns 20 anos que a Fazenda Santo Antônio é do autor Igno; (...) que não conhece alguém chamada Lucimara; ... que o declarante tem uma propriedade localizada a 30 km da fazenda Santo Antônio; (...) que o declarante trabalhou na fazenda vizinha (Cachoeirinha e Rio Bravo); que não conheceu a pessoa de Edson; ... que com relação as imagens contidas no id. 64445089 o declarante conhece algumas edificações como sendo localizadas na Fazenda Santo Antônio, com a ressalva dos barracos de lona que não os conhece; ... ” (relatório de mídias).

Carmo José Moreira, declarou o seguinte: “... que não tem conhecimento sobre alguma comunidade denominada Moquém; que tem uma fazenda nas proximidades da Fazenda Santo Antônio; que essa fazenda é do declarante desde 1994; que desde a época essa fazenda era do Igno, pai; pouco tempo depois passou a ser do Igno Junior; que não conhece Lucimara; que não conhece João Paiva; que não conhece Hilton; ... que o declarante tem conhecimento de que a área foi invadida por posseiros; que o declarante passa com frequência pela estrada; que isso ocorreu entre março e abril; ... que a sede do Igno foi invadida há mais ou menos um mês e meio, mais ou menos 45 dias que eles estariam ocupando a sede da fazenda; que os fazendeiros da região se reúnem com frequência; (...) que na região não existe uma comunidade chamada Moquém; ... que a família do autor está no local há vinte e poucos anos; ... Que o Igno atua na atividade de criação de gado; ...” (relatório de mídias).

Além dos depoimentos acima transcritos convém destacar alguns documentos apresentados pelo autor junto a petição inicial.

- Escritura Pública de compra e venda, figurando o autor como outorgante comprador de um lote de terras situado no município de Cáceres/MT, no lugar denominado “Fazenda Santo Antônio”, com a área de 88,7333 hectares (id. 63281493 - Pág. 1/4);

- Matrícula do imóvel denominado Fazenda Santo Antônio (Matrícula n. 9.143), havendo a transcrição da transmissão da área de 88,733 hectares da propriedade ao autor no ano de 2005 (id. 63281493 - Pág. 5/6);

- Certidão negativa de ônus reais sobre a mesma área, em nome do autor (id. 63281493 - Pág. 7);

- Escritura Pública de compra e venda de um lote de terras situado no município de Cáceres/MT, com a denominação de “Recanto Alegre”, com a área de 72,6000 hectares, figurando o autor como outorgante comprador (id. 63281494 - Pág. 1/3);

- Cópia da Matrícula de imóvel n. 13.010 onde consta a averbação de transmissão do imóvel à pessoa do autor (id. 63281494 - Pág. 6);

- Certidão negativa de ônus reais sobre a área de 72,6000 hectares, em nome do autor, denominada “Sítio Castelo”, com matrícula n. 13.010.

Pois bem.

A despeito de eventuais ponderações sobre o domínio/propriedade de toda a área objeto desta ação devo rememorar que a lide tem por escopo unicamente a questão possessória. Mas consciente desta distinção, não se pode afastar em absoluto os registros como elemento indiciário a formar a convicção deste Magistrado.

Nesse contexto devo ressaltar que as provas destacadas levam à pessoa do autor elementos indiciários a lhe vincular ao menos neste primeiro momento a área apontada na petição inicial.

Veja que a prova testemunhal é uníssona ao indicar que o autor e sua família estariam na área há mais de 20 anos e que ali desenvolvem atividade agropecuária, tendo uma das testemunhas relatado ter arrendado o imóvel do autor para a criação de gado em determinada ocasião, cessando a relação em virtude de invasão ocorrida no início do ano. Outra testemunha relatou que com seu grupo familiar possui área rural nas proximidades do imóvel objeto desta ação e que sempre teve o autor e seus familiares como o possuidor da área disputada.

Além disso, as testemunhas são uníssonas em atestar a ocorrência de invasão do imóvel no início deste ano.

Também há prova documental pré-constituída que indica negócios jurídicos havidos no ano de 2005 que noticiam a transmissão oficial da propriedade ao autor.

Embora os requeridos apontem para a prolação de decisão judicial no âmbito da justiça federal que lhes garantiria a posse sobre o bem em questão, ressalto que não se tem por certo que a área albergada naquela decisão seja a mesma área objeto destes autos.

Explico:

Os documentos que acompanharam a inicial expressam que a área sobre a qual o autor busca proteção seria constituída pelas matrículas n. 13.010 e 9.143, ambas registradas no cartório do 1° Ofício de Cáceres.

Já a decisão proferida no âmbito da Justiça Federal faz alusão a área denominada “Gleba Salobra, Comunidade Moquém”, esta desconhecida pelas testemunhas, cujo nome é estranho aos documentos constitutivos da área objeto desta ação.

Veja que na introdução da decisão proferida pelo Juízo Federal é noticiado que “Cuida-se de Ação de Interdito Proibitório ajuizada por NILMA JOSEFA FERRAZ e OUTROS em face de IGNO MOIMAZ JUNIOR, sob a alegação de que são possuidores de pequenos lotes rurais dentro da gleba denominada “Salobra”, “Comunidade Moquém” (...)” (id. 64493865 - Pág. 2).

Já outro documento registral juntado ao processo indica que a mencionada “Gleba Salobra” possui matrícula de n. 17.523, no CRI 1° Ofício de Cáceres (id. 64505766 - Pág. 2/6). Ou seja, trata-se de domínio diverso.

Em havendo diversidade de registros, e estando o autor postulando proteção possessória sobre área com registro à particular, a princípio estranho ao interesse da União, não há que se falar em qualquer óbice na tramitação desta ação ante a demanda em curso no Juízo Federal, vez que os dados apontados sinalizam que as ações possuem objetos diversos.

Em suma, enquanto esta ação versa sobre área “x”, a ação em curso no Juízo Federal cuida de área “Y” – logo, aquela ação não pode produzir qualquer efeito obstativo a esta.

Se não há óbice à tramitação, também não se deve negar o exame da postulada proteção possessória.

Aliás, as testemunhas corroboram a assertiva contida na petição inicial de que houve invasão. Igualmente, os requeridos que já manifestaram no processo não negam que estejam a ocupar a área em questão.

As testemunhas corroboraram as assertivas contidas na inicial no sentido de que o autor há anos exerce a posse do imóvel apontado, posse esta cessada no início deste ano em virtude de suposta invasão.

Nesse sentido, a considerar o disposto no já citado artigo 560 do CPC, devo reputar em juízo de cognição sumária que o autor é o possuidor da área em questão sendo à luz do ordenamento jurídico merecedor da proteção possessória, mediante a injusta agressão ao seu direito.

Nessa toada, na linha do que dispõe o art. 561, incisos I a IV do CPC, mostra-se indispensável a entrega da proteção possessória postulada na inicial, in limine.

É como decido!

Ante o exposto, nos termos do art. 560 do Código de Processo Civil, CONCEDO A LIMINAR postulada na inicial, a fim de garantir a REINTEGRAÇÃO DE POSSE da área indicada na inicial à pessoa do Requerente.

Pelas mesmas razões expostas, rejeito o argumento de litispendência e o consequente requerimento de extinção deste processo sem resolução de mérito.

Em tempo, a considerar que a proteção possessória pode e está sendo concedida antes do exercício da contestação por todos os requeridos;

considerando que em nome da economia e celeridade processual, bem como a natureza da demanda é inviável exigir do autor que ao tempo do ajuizamento da ação individualize e qualifique todos os ocupantes contra os quais pretende litigar, delibero ainda nos seguintes termos:

- Que no ato do cumprimento da ordem judicial acima exposta, que o Oficial de Justiça promova na medida do possível a identificação das pessoas maiores e capazes que estariam na condição de ocupantes da área contra a vontade do autor, devendo desde já citá-los da ação e intimá-los da presente decisão a fim de que além de cumprir a ordem judicial, que também, caso queiram, possam requerer a intervenção/participação no processo e nesse contexto exerçam o contraditório.

- Fica determinado aos Requeridos e as pessoas que com eles estão a ocupar a área, além de desocupá-la, abstenham-se de instalar-se a uma distância menor que 2km (dois quilômetros) dos limites geográficos da área indicada na petição inicial, restando como exceção ao presente comando apenas a hipótese de os requeridos ou as demais pessoas citadas/intimadas possuírem residência comprovada em local situado a distância menor em relação aos limites da área objeto desta ação;

- Oficie-se ao Comando da Polícia Militar, a fim de que dê suporte ao cumprimento da presente ordem judicial - anotando que em processo conexo (1005813-58.2021.8.11.00066) houve notícia de disparos de arma de fogo, na região;

- Em caso de resistência injustificada ao cumprimento da ordem judicial, incorrerão aqueles que contra ela se opor, em multa que desde já fica fixada no importe de R$5.000,00 por dia de descumprimento;

- Para os requeridos já citados, com Advogado constituído nestes autos, ficam por meio de seus respectivos patronos intimados do inteiro teor desta decisão, fluindo a partir da intimação o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a desocupação espontânea da área, sob pena de incorrer na multa anunciada acima, sem prejuízo de apuração de eventual crime de desobediência;

- Está pendente a citação de João Paiva de modo que deverá a parte autora indicar seu endereço para nova diligência de citação e intimação, no prazo de 15 (quinze) dias.

- Aos requeridos com patrono(a) constituído, também ficam por meio deles intimados a apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia (art. 344 do CPC).

Em Agravo de Instrumento, compete ao Tribunal apenas analisar a existência de eventual abuso ou teratologia na decisão recorrida, ausente neste caso.

A propósito da matéria, o STJ, em monocrática de 1o-8-2018 no ARESP n. 1.319.563-GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, confirmou acórdão do TJGO assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

I. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis limitando-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão fustigada.

2. O deferimento ou denegação da tutela antecipada reside no poder discricionário do julgador e poderá ser reformada apenas quando constar ilegalidade, abusividade ou teratologia. Do contrário, a decisão deve ser mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

Posto isso, a decisão agravada não contém nenhum vício. Ainda que a inicial esteja instruída com documentos que poderiam ensejar o deferimento da liminar
inaudita altera parte
, o juízo de origem designou audiência de justificação de posse em que ficaram suficientemente comprovados os requisitos elencados no art. 561 do CPC.

Da mesma forma, não se aplica aqui a medida cautelar deferida na ADPF 828. Primeiro porque expirou o prazo concedido e ampliado pelo STF. Depois, trata-se de ocupação recente e sem nenhuma correlação com os critérios definidos na Lei n. 14.216/2021, que se reportam às populações vulneráveis que se encontravam em situação de risco no período da pandemia, bem posterior à ocupação pelos agravantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022